Tribunal: TJPA
Processo: 0802955-15.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802955-15.2023.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: ROSINETE GUIMARAES GUERREIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. INCLUSÃO INDEVIDA EM REGISTROS FUNCIONAIS. NEGATIVA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cametá contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais e materiais, para declarar a inexistência de vínculo empregatício entre a autora e o ente municipal no período de 01/09/2011 a 31/12/2022, determinar a exclusão de seu nome das bases administrativas, condenar ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.510,00 e danos morais de R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação. O Município sustenta ausência de responsabilidade civil, por alegado fato de terceiro, e requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município responde objetivamente pela inclusão indevida do nome da autora em registros funcionais que ensejaram negativa de benefícios sociais; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos materiais e morais comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por atos administrativos rege-se pela teoria objetiva do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exigindo apenas a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

A prova documental demonstra que a autora figurou indevidamente como servidora municipal, o que ocasionou o indeferimento de benefício assistencial (seguro-defeso), configurando dano material e extrapatrimonial.

O Município não comprova causa excludente de responsabilidade, sendo insuficiente a alegação genérica de fato de terceiro, especialmente quando os registros administrativos foram produzidos no âmbito da própria estrutura estatal.

A jurisprudência do Tribunal reconhece a responsabilidade objetiva do ente público sempre que evidenciada falha administrativa apta a gerar prejuízo ao administrado (Acórdão nº 29111096, 1ª Turma de Direito Público).

O valor fixado a título de danos materiais corresponde exatamente às cinco parcelas do seguro-defeso não recebidas, estando devidamente comprovado nos autos.

O montante arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional à gravidade do prejuízo sofrido, observando os princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inclusão indevida de administrado em registros funcionais do ente público, com repercussão negativa concreta, configura falha administrativa apta a ensejar responsabilidade civil objetiva, independentemente de comprovação de culpa.

A alegação genérica de fato de terceiro não afasta a responsabilidade do ente público quando o dano decorre de registros produzidos na própria estrutura administrativa.

A indenização por danos materiais e morais deve ser mantida quando fixada com base em prova documental e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 487, I, 496, §3º, III, 85, §2º, e 1.009 e seguintes; Lei nº 8.429/1992; Lei nº 8.328/2015.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Acórdão nº 29111096, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09/04/2026 e término em 16/04/2026.

Belém (PA),
17
de
abril
de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cametá
com fulcro no artigo 1009 e seguintes do CPC, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por
Rosinete Guimarães Guerreiro
.

Sobreveio sentença (ID Num. 24344816), julgando parcialmente procedente a ação, reconhecendo a inexistência de vínculo empregatício entre a autora e o Município e determinando a exclusão do seu nome das bases administrativas que indicavam tal relação, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por ROSINETE GUIMARÃES GUERREIRO em face do MUNICÍPIO DE CAMETÁ, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. Declarar a inexistência de vínculo empregatício entre a autora e o Município de Cametá no período de 01/09/2011 a 31/12/2022, determinando a exclusão do nome da autora de todas as bases de dados públicas ou administrativas que vinculam tal relação, devendo o réu, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, adotar as medidas cabíveis junto aos órgãos competentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

2. Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e acrescido de juros legais, a contar da citação;

3. Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de mora, a contar da citação;

4. Oficiar o Ministério Público de Cametá para conhecimento da presente decisão, a fim de adotar as providências que entender cabíveis quanto às possíveis violações legais, nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Ente público isento do pagamento de custas (Lei nº. 8.328/2015).

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil.”

Inconformado o Município de Cametá interpôs recurso de apelação (ID Num. 24344818), sustentando, a inexistência de responsabilidade civil do Município, uma vez que eventual inclusão indevida teria decorrido de ato de terceiro. Diante disso, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos e subsidiariamente, a redução da condenação imposta.

.

Devidamente intimada, a apelada apresentou resposta ao recurso (ID Num. 24344821), pugnando pelo improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (ID Num. 27759620).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade do Município pela indevida inclusão do nome da autora em seus registros funcionais, circunstância que ocasionou a negativa de benefícios sociais e prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Analisando os autos, entendo que, não merece reforma a sentença que reconheceu a responsabilidade estatal com base na teoria objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, uma vez que a prova documental acostada aos autos demonstra que a autora figurou indevidamente como servidora municipal, fato que produziu consequências jurídicas concretas, notadamente o indeferimento de benefícios assistenciais, restando configurados os elementos do dever de indenizar: conduta administrativa, dano e nexo causal.

Em sua manifestação, o parquet foi categórico ao afirmar que tais elementos se encontram plenamente demonstrados, sendo suficiente a existência do registro funcional irregular para ensejar a responsabilização do ente público, independentemente da prova de culpa.

Tal entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência de nosso Tribunal, que reconhece a responsabilidade objetiva do Estado sempre que comprovada falha administrativa apta a gerar prejuízo ao administrado.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Responsabilidade civil objetiva do estado. Abuso de autoridade. Prisão ilegal e exposição vexatória em operação policial. Violação a direitos fundamentais. Dano moral configurado. Valor indenizatório mantido. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais. A sentença condenou o ente federativo ao pagamento de R$ 70.000,00 para cada autor, com base na responsabilidade civil objetiva do Estado ( CF/1988, art. 37, § 6º), em virtude de abusos cometidos por agentes públicos durante a operação policial “Força pela Paz”, que incluiu prisão ilegal, exposição pública humilhante e violência física e psicológica . O Estado alegou ausência de provas do dano moral, inexistência de nexo causal e excesso no valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado pelos atos praticados por agentes públicos durante a operação policial; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por dano moral comporta redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos de seus agentes decorre da teoria do risco administrativo, sendo suficiente a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, independentemente de dolo ou culpa.

4. A abordagem policial foi executada sem mandado judicial ou situação de flagrante, com invasões domiciliares ilegais, agressões físicas e psicológicas, prisões arbitrárias e exposição pública humilhante, fatos comprovados por testemunhas e não refutados por provas em sentido contrário.

5. A ausência de flagrante, de mandado judicial e de justificativa legal para a condução dos autores, somada ao sofrimento infligido e à humilhação vivenciada, caracterizam ofensa à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais, configurando grave dano moral.

6. O Estado não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade (culpa exclusiva das vítimas, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro), não se desincumbindo de seu ônus probatório.

7. O valor da indenização, fixado em R$ 70 .000,00 por autor, mostra-se adequado diante da gravidade dos fatos, da extensão dos danos e da jurisprudência do STJ que admite caráter punitivo-compensatório para o dano moral.

8. A fixação do quantum indenizatório está em conformidade com precedentes que reconhecem valores similares em casos de prisão ilegal e violência estatal, não se tratando de valor excessivo ou desproporcional.

9. Em razão do desprovimento do recurso, são majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilização civil do Estado por atos ilegais de seus agentes em operação policial prescinde da demonstração de culpa, sendo suficiente a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade.

2. A prisão ilegal, associada à exposição vexatória, ameaças e agressões físicas e morais, configura grave violação a direitos fundamentais, apta a ensejar indenização por danos morais.

3. O valor da indenização deve observar a gravidade da conduta estatal, o caráter pedagógico da sanção e os precedentes jurisprudenciais, sendo incabível a redução de valores que se mantêm dentro dos parâmetros da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X, e 37, § 6º; CC, arts. 927 e 43; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1 .851.975/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j 15.06.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2129580/AP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 22.11.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1382382/PI, Rel . Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 11.04 .2019.” (Acórdão nº 29111096, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Da mesma forma, não merece acolhimento a alegação do recorrente de que a inclusão indevida teria sido praticada por terceiro, e tal fato afastaria a sua responsabilidade.

Digo isso, pois, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos decorrentes da atuação de seus agentes ou do funcionamento de seus serviços, cabendo-lhe demonstrar eventual causa excludente, o que não ocorreu.

A simples alegação genérica de intervenção de terceiro não é suficiente para afastar o dever de indenizar, sobretudo quando os registros administrativos que geraram o prejuízo foram produzidos dentro da própria estrutura estatal.

Nossos Tribunais reconhecem que a Fazenda Pública responde por falhas administrativas que provoquem lesão a direitos individuais, ainda que não comprovada culpa direta de agente específico.

Em relação ao quantum indenizatório, entendo que também não merecem reparos, pois foram estipulados dentro dos parâmetros legais.

Com efeito, a indenização por danos materiais, no valor de R$ 6.510,00, corresponde exatamente às cinco parcelas do seguro-defeso que não foram recebidas, estando devidamente comprovada por documentos. No que se refere à indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, verifica-se que o montante é adequado à gravidade do prejuízo sofrido, considerando a condição socioeconômica da parte prejudicada e a repercussão do ato em sua esfera pessoal, sem que haja enriquecimento indevido ou desproporcionalidade.

Assim, conclui-se que a sentença recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença reexaminada
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA),
data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 17/04/2026